Tribunal: STF
Processo: Rcl 52624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Walter Ramiele Santos da Silva, Fábio Kennedy Fuziel Feitosa e Ivanilson Freitas da Silva, contra atos da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Progresso/PA, na Notícia de Fato nº SIMP 000212-181/2022, e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do HC nº 0802767-45.2022.8.14.0000, sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Narram que o Ministério Público requisitou ao comando da Polícia Militar da Comarca de Novo Progresso/PA fotografias individuais dos reclamantes, com status de sigiloso, nos autos da Notícia de Fato nº SIMP 000212-181/2022. Afirmam, que, ao tomarem conhecimento dessa investigação, solicitaram ao Ministério Público acesso integral aos documentos já formados naqueles autos, mas receberam apenas uma “mensagem padronizada”, sem resposta ao mérito da solicitação. Diante disso, impetraram habeas corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0802767-45.2022.8.14.0000), a fim de obterem acesso àqueles documentos, mediante extração de cópias das diligências já realizadas. Aduzem que, embora o pedido liminar tenha sido negado, foram requisitadas informações ao Ministério Público, que se quedou inerte.

 3.	Entendem violado o enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, pelo que requerem, liminarmente e ao final, a vista e cópia integral dos autos da Notícia Fato n. SIMP 000212-181/2022.

 4.	Requisitei informações aos órgãos reclamados, sobrevindo a Petição 27.055/2022 (e-doc. 14), pela qual o Ministério Público do Estado do Pará enviou o que seriam os informes a serem prestados. Ocorre que o documento acostado contém apenas trocas de e-mails internos acerca da requisição, sem o seu efetivo cumprimento.

 5.	Já o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Petição 27.154/2022 (e-doc. 15), informou que após o indeferimento da liminar no habeas corpus, este não foi conhecido, por ausência de documento indispensável para análise do mérito.

 6.	Os reclamantes seguem afirmando que permanecem sem o acesso aos documentos dos referidos autos (e-doc. 17). Prosseguem, por meio da Petição 28619/2022 (e-docs. 19, 20 e 21), juntando aos autos as informações prestadas pelo Ministério Público (primeiro reclamado) ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (segundo reclamado). 

 7.	O Ministério Público do Estado do Pará acabou por prestar suas informações. Afirma que instaurou a Notícia de Fato em questão para apurar a existência de crime militar por policiais militares de Novo Progresso/PA, cujo noticiante teve a identidade resguardada por sigilo. Aduz que “as informações requeridas já foram devidamente protocoladas no HC nº 0802767-45.2022.8.14.0000” (e-doc. 26).

 8.	A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer em que opina pela prejudicialidade da reclamação (e-doc. 37).

 9.	Intimados para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, os reclamantes insistem que subsiste a negativa ao acesso pleiteado (e-doc. 44).

 10.	Os órgãos reclamados foram instados a se manifestarem a respeito e, por meio da Petição 87.293/2022 (e-doc. 51), o Ministério Público do Estado do Pará acostou novamente documento que contém apenas trocas de e-mails internos acerca da requisição, sem o seu efetivo cumprimento. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por sua vez, apenas reiterou as informações já prestadas neste feito (e-doc. 52).

É o relatório.

Decido.

 11.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 12.	Como relatado, os reclamantes invocam o enunciado nº  14 da Súmula Vinculante do STF,  que tem o seguinte teor:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 13.	O Supremo Tribunal Federal, nos exatos termos do enunciado em comento, tem garantido o acesso da defesa do investigado ao inteiro teor do que estiver documentado nos autos da investigação ou processo e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvando apenas as diligências sigilosas em curso.

 14.	Trago à colação o exposto com precisão pelo e. Ministro Dias Toffoli, acerca do entendimento exarado por esta Suprema Corte  quando da aprovação do verbete vinculante nº 14:

“(...) De início, ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que

‘o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado’ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).

(...) Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:

‘(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la’ (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).

Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado. Com essas considerações, defiro a liminar para assegurar ao reclamante, nos autos do Inquérito Policial nº 1340/2015, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, o acesso e a extração de cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão (...).”
(Rcl nº 27.804/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/08/2017, p. 30/08/2017).

 15.	No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl nº 51.366-MC/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/01/2022, p. 20/01/2022), Rcl nº 50.913/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022) e Rcl nº 51.140/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/01/2022, p. 19/01/2022).

 16.	Neste caso, a controvérsia concerne à negativa de acesso aos autos de investigação em curso, promovida pelo primeiro reclamado, o Ministério Público do Estado do Pará. A negativa de acesso motivou a impetração de habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, por isso, figura como segundo reclamado.

 17.	Pois bem. O Ministério Público do Pará não especificou nas informações aqui prestadas se o acesso aos autos de referida investigação foi ou não liberado aos reclamantes. Em realidade, nenhuma informação acerca desse pedido específico de acesso consta dos documentos acostados aos presentes autos por esse órgão reclamado, o qual se limitou a confirmar que instaurou a Notícia de Fato, em caráter sigiloso – visando resguardar a identidade de terceiro denunciante – e que prestou informações nos autos do Habeas Corpus impetrante perante o TJ-PA.

 18.	Nesse cenário, em respeito à sólida jurisprudência vinculante firmada no âmbito desta Suprema Corte, sintetizada no conteúdo sumular em foco, é de rigor a procedência do pedido reclamatório, em relação ao Ministério Público do Pará. É oportuno atentar que o status de segredo de justiça não restringe o acesso pela defesa aos documentos, frise-se, que já estejam formados nos autos. O acesso amplo aos documentos é um dos meios para que o contraditório e a ampla defesa devem ser efetivados, ressalvadas as diligências eventualmente em curso. 

 19.	Por fim, cabe enfatizar ter decorrido mais de dois anos desde a instauração da Notícia de Fato SIMP 000212-181/2022 pelo MP/PA, tempo, a princípio, mais do que suficiente para verificar se havia ou não indícios de crime militar, com a eventual declinação de “atribuições em favor da Promotoria Militar do Estado do Pará”, conforme consta as informações prestadas (e-doc. 26).

 20.	Constato, pois, inexistir motivo justificável para que seja negado à defesa o acesso aos documentos dos referidos autos, inclusive a extração de cópias, embora resguardadas, por hipótese, situações de eventuais diligências em curso que possam ser prejudicadas.

 21.	Nas palavras do e. Ministro Marco Aurélio, “nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado” (Rcl nº 31.213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/10/2018, p. 16/10/2018).

 22.	Pontuo, por fim, quanto ao segundo reclamado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não houve qualquer análise de mérito acerca dos pedidos dos reclamantes, tendo em vista que o habeas corpus que tramitou perante esse juízo não chegou a ser conhecido. Nesse ponto, portanto, revela-se descabido o uso da reclamação constitucional, que, em verdade, está sendo aqui utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, como se extrai dos seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos). 

24.	Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido reclamatório, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar tão somente ao primeiro órgão reclamado, a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Progresso/PA, que viabilize à defesa dos reclamantes o acesso ao inteiro teor do que estiver documentado nos autos da Notícia Fato nº SIMP 000212-181/2022, ressalvadas apenas eventuais diligências sigilosas em curso.

Comunique-se ao MPPA.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator